Tribunal: TJDFT
Processo: 0732211-73.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0732211-73.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARLUCY ROSA BERNARDES APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Ao Id 61892044, a autora peticiona requerendo a designação de audiência de conciliação e remessa dos autos ao CEJUSC-SEG para tentativa de composição entre as partes. Nos termos do § 3o do art. 3o do CPC, a “conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial”. Assim, CONVERTO o julgamento em diligência para encaminhar os presentes autos à Secretaria da Turma, que deverá enviá-los ao Centro Judiciário de Soluções de Conflitos e de Cidadania do Segundo Grau – CEJUSC-SEG para tentativa de conciliação. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de setembro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora